Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada parcialmente procedente, por unanimidade, em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, julgada parcialmente procedente para:

    1) CONDENAR o réu MÁRIO FERNANDES como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    2) CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    3) CONDENAR o réu MARCELO COSTA CÂMARA como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo;
    4) CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo;
    5) CONDENAR a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR como incursa nas penas dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e 359-L do Código Penal, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, ABSOLVENDO-A das infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    6) ABSOLVER, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, o réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA das infrações ao art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, aos artigos 359-L, 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 

 8) DETERMINAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO de Delegado de Polícia Federal da ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR e do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal para a adoção das providências cabíveis. 
9) DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, dos réus, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada.

Por fim, a PRIMEIRA TURMA determinou que, após o trânsito em julgado: (a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se guia de execução definitiva; (c) Oficie-se à Presidência do Superior Tribunal Militar e à Procuradoria Geral do Ministério Público Militar, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais de MARCELO COSTA CÂMARA e MÁRIO FERNANDES; (d) Oficie-se, em relação aos réus MARCELO COSTA CÂMARA e MÁRIO FERNANDES, ao Comandante do Exército, nos termos do item anterior; (e) Nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, os réus estarão suspensos dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
O acórdão condenatório foi publicado em 12/3/2026 (eDoc. 2.095), com a seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO. CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
                1. QUESTÃO DE ORDEM. QUÓRUM PARA JULGAMENTO Composição das Turmas desta SUPREMA CORTE exige a presença de 3 (três) Ministros, no mínimo, em observância ao princípio da colegialidade. A ausência de um Ministro no colegiado não impede o julgamento pela Turmas ou pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. Precedentes (Pet 8510 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-6-2020 e ARE 859.251 ED-segundos, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015).
                2. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da PRIMEIRA TURMA (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).
                3. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. Atuação idônea e imparcial do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA no exercício de sua função constitucional, assegurada pela independência funcional. Inviabilidade de alegação genérica com base em mera divergência sobre a atuação de membro do MINISTÉRIO PÚBLICO.
                4. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
                5. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações da Polícia Federal, na denúncia oferecida pelo Ministério Público e na instrução processual penal realizada com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa.
                6. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) Amplo e efetivo acesso às defesas, tanto de todo acervo probatório utilizado pelo Ministério Público, quanto ao material colhido na investigação e não utilizado na acusação imputada pela Procuradoria Geral da República, com assinatura do termo de confidencialidade e download do material integralmente fornecido; (b) INEXISTÊNCIA DE DOCUMENT DUMP. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram, tanto para a análise da Procuradoria Geral da República, quanto para todas as Defesas, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal; (c) AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milicias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das Instituição, não se confunde com a chamada “pesca probatória”, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal “pesca probatória”. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntado aos autos; (d) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA PET 12.100/DF. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades na distribuição da PET 12.100/DF e nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes. (e) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. Inexistência de nulidade por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. (f) AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS PELA COLETA E APRESENTAÇÃO DAS PROVAS DE FORMA EMBARALHADA (“SCRAMBLED”). N ão houve qualquer violação à cadeia de custódia na obtenção e documentação pela Polícia Federal, tendo a autoridade policial observado todas as normas técnicas internacionais e as melhores práticas científicas. (g) INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM. A transferência de material coletado para o ambiente do perito - no caso do perito da Polícia Federal -, não implica automaticamente em alteração na integridade do documento. Observância das melhores práticas na coleta, processamento e armazenamento e ausência de irregularidade. (h) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. Inexistência de inovação acusatória sem cadeia de custódia pelos referidos documentos juntados. A acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo, inclusive tendo as defesas a oportunidade de se manifestar sobre os referidos documentos. (i) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL DE FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (j) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PROCESSUAL E NULIDADE POR OUTRAGEOUS GOVERNMENT CONDUCT. (k) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE reafirmou a legalidade e validade de todos os atos de investigação relacionados à Pet 12.00/DF. (l) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OFICIAL SOLICITADA PELA DEFESA. Inviável a alegação defensiva sobre a existência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia oficial. Deferido o pedido da defesa, tendo sido efetivamente providenciada e apresentada a perícia pela defesa do réu SILVINEI VASQUES; (m) INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA OITIVA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES E ALFREDO DE SOUZA LIMA COELHO CARRIJO. NEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS, pois a Procuradoria-Geral da República e as defesas dos réus não inquiriram o co-réu, em virtude da inviabilidade da referida oitiva do co-réu; (n) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INTERFERÊNCIAS E INDEFERIMENTOS IMOTIVADOS DE QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA. O indeferimento das referidas perguntas impertinentes em audiência pelo Juiz Auxiliar não ocasionou qualquer prejuízo à defesa; (o) INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO DEFERIMENTO DE CONTRADITA. O deferimento parcial da contradita formulada pela Acusação não ocasionou qualquer prejuízo à defesa, tendo as testemunhas sido dispensadas do compromisso de dizer a verdade; (p) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INDEVIDA CISÃO DA ACUSAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, reconheceu a ausência de nulidade no oferecimento de 5(cinco) denúncias por núcleos de atuação pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
                7. LEGALIDADE, REGULARIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, sempre acompanhado, em todos os atos, por seus advogados devidamente constituídos. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOVOS FATOS SUSCITADOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VOLUNTARIEDADE. Fatos objeto de investigação por possível obstrução no andamento de investigação e ação penal que não demonstram desvio na voluntariedade do réu colaborador. INTEGRAL VALIDADE DO ACORDO REALIZADO PELA POLÍCIA FEDERAL. Precedentes.
                8. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. A organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação dos demais réus, iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022.
                9. NÚCLEO DE ESTRATÉGICO. Integrantes do Governo Federal e do Exército Brasileiro e de extrema confiança dos integrantes do núcleo crucial, utilizaram a estrutura do Estado para a prática de atos ilícitos. ATUAÇÃO COORDENADA DOS RÉUS COM INTEGRANTES DO NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Hierarquia e divisão de tarefas do grupo delitivo com o evidente intuito de difundir a narrativa enganosa da organização criminosa com o objetivo de consumar o golpe de Estado e ultimar a ruptura constitucional, no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022.
                10. ATOS EXECUTÓRIOS NA REUNIÃO MINISTERIAL DE 5.7.2022. O réu MÁRIO FERNANDES aderiu a organização criminosa e tentou cooptar os demais integrantes do Governo Federal para integrar o grupo criminoso em reunião ministerial em julho de 2022.
                11. ATOS EXECUTÓRIOS NA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA ESTRUTURA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES. A ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR utilizou, de modo ilícito, da estrutura do Estado para executar os atos do grupo criminoso, tendo interação com o núcleo crucial - especificamente com o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, ANDERSON GUSTAVO TORRES. Coordenação de ações de inteligência para fornecer as informações estratégicas para auxiliar as ações criminosas da Polícia Rodoviária Federal. PRÁTICA DELITIVA DE SILVINEI VASQUES, à época Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, na determinação de policiamento direcionado com o intuito de interferir no resultado das eleições de 2022 e assegurar a permanência, de forma ilegítima, de JAIR MESSIAS BOLSONARO na Presidência da República.
                12. AÇÕES DELITIVAS NO PLANEJAMENTO “PUNHAL VERDE E AMARELO” E OPERAÇÃO “COPA 2022”. ATUAÇÃO DELITIVA DE MÁRIO FERNANDES que consistiu na elaboração do Planejamento “Punhal Verde Amarelo” - partir de seus conhecimentos militares -, visando a implementação as ações de monitoramento e neutralização em face de autoridades públicas. MARCELO COSTA CÂMARA também integrou a organização criminosa, tendo realizado atos criminosos de monitoramento no contexto da Operação Copa 2022 - etapa delitiva estruturada pela organização criminosa em face de autoridades públicas -, e também tentou impedir o exercício dos poderes constitucionais e golpe de Estado.
                13. ATOS CRIMINOSOS E EXECUTÓRIOS NA MINUTA DO “GOLPE DE ESTADO” E APRESENTAÇÃO AOS COMANDANTES DAS FORÇAS ARMADAS. FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA integrou e promoveu a organização criminosa com a elaboração e sustentação do projeto da minuta de decreto de golpe de Estado - que previa a implementação de medidas excepcionais e de ruptura constitucional -, tendo atuado de forma estável e permanente com o líder da organização criminosa, JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a restringir o exercício dos poderes constitucionais e tentar depor governo legitimamente eleito. PARTICIPAÇÃO DELITIVA do réu MÁRIO FERNANDES com amplo conhecimento e a contribuição nos atos executórios para a assinatura da minuta de decreto golpista.
                14. ATOS EXECUTÓRIOS NA ESTRUTURAÇÃO DE GABINETE DE CRISE. A elaboração e impressão do documento de Gabinete de Crise após a consumação de golpe de Estado também evidenciou que FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA e MÁRIO FERNANDES atuaram, dolosamente, e em unidade de desígnios, com os demais integrantes da organização criminosa, de forma estável e permanente, com o claro objetivo de permanecer ilicitamente no poder. ATUAÇÃO DOLOSA DE MÁRIO FERNANDES na interlocução da organização criminosa com os manifestantes no acampamento em frente ao Quartel-General de Brasília/DF.
                15. TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO EM 8/1/2023. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CONDUTA DE MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR E FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA. Não restou comprovada a omissão dolosa dos réus para auxiliar e facilitar os atos antidemocráticos de 8/1/2023. ABSOLVIÇÃO.
                16. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CONDUTA DO RÉU FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA. A instrução processual afastou os elementos de prova apresentados pela acusação. Dúvida razoável sobre a atuação delitiva do réu na contribuição dos atos ilícitos para a interferência no resultado das eleições de 2022. Também não restou comprovada a omissão dolosa dos réus para auxiliar e facilitar os atos antidemocráticos de 8/1/2023. ABSOLVIÇÃO.
                17. A atuação efetiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa, que consumaram as infrações penais descritas na denúncia, iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, em um primeiro momento ABIN e GSI, para a construção e divulgação - apoiando-se, inclusive, em suas “milícias digitais” - de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicos e falta de legitimidade da Justiça Eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no País que possibilitasse, a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, tanto no período eleitoral, quanto em uma eventual continuidade de governo, em caso de vitória nas eleições, ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável, com o encerramento do Estado Democrático de Direito conquistado plenamente pelo Brasil pela Constituição de 1988.
                18. ATOS EXECUTÓRIOS SEQUENCIAIS. NÚCLEO ESTRATÉGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Atos executórios sequenciais praticados pela organização criminosa armada, que resultaram na consumação das infrações penais descritas na denúncia pelos réus, culminando nos atos violentos e criminosos realizados no dia 08 de janeiro de 2023: (a) Reunião Ministerial de 5.7.2022; (b) Utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições; (c) Planejamento “Punhal Verde e Amarelo” e Operação “Copa 2022”; (d) A minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas; (e) Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado.
                19. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. A organização criminosa, portanto, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, os réus tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder.
                20. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E GOLPE DE ESTADO. A mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de Golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, inclusive tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988).
                21. CONCURSO DE AGENTES. Amplamente configurada, portanto, a participação de todos os réus, estruturados em organização criminosa armada, na prática de algumas ou várias condutas delitivas que consumaram os delitos, de maneira que todos concorreram para a consumação dos crimes imputados pelo Ministério Público, nos termos do art. 29 do Código Penal.
                22. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal.
                23. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. Os crimes de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado são tipos penais autônomos, aplicando-se o concurso material de delitos (CP, art. 69) e não permitem a aplicação do princípio da consunção ou absorção, como reconhecido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 295 (duzentos e noventa e cinco) condenações proferidas nas Ações Penais relativas aos atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023, sendo 241 (duzentos e quarenta e uma) pelo Plenário e 54 (cinquenta e quatro) pela Primeira Turma. Precedentes.
                24. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
                25. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, aos réus: MÁRIO FERNANDES à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis), sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. MARCELO COSTA CÂMARA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.
                26. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; art. 2º, caput, §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. ABSOLVIÇÃO pelas infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
                27. ABSOLVIÇÃO pelas infrações ao art. 2º, caput, §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, aos artigos 359-L, 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, ao réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
                28. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.
                29. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL DA RÉ MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL RODOVIÁRIO APOSENTADO DO RÉU SILVINEI VASQUES. Nos termos do art. 92, I, ‘b’ do Código Penal, são efeitos da condenação a perda do cargo público quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos.
                30. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR para a análise da perda de patente dos réus MARCELO COSTA CÂMARA e MÁRIO FERNANDES, nos termos do artigo 142, §3º incisos VI e VII da Constituição Federal.
                31. DECISÃO CONDENATÓRIA COLEGIADA E INELEGIBILIDADE. Os réus FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES estão inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010.
                32. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos dos réus FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.
                33. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Em 17/3/2026, MARCELO COSTA CAMARA opôs embargos de declaração alegando omissões, contradições e erros m